Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000850-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 021.543.671-78 (ADVOGADO), MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 021.543.671-78 (IMPETRANTE), IAGO HEINRICH FERNANDES SUCUPIRA ARANTES - CPF: 063.448.201-79 (PACIENTE), Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), VALERIA VILARINHO TROMBINI - CPF: 159.719.796-39 (VÍTIMA), SANARA SIBELLE DE ALBUQUERQUE SERAFIM - CPF: 700.846.576-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas Corpus
. Prisão preventiva. Associação criminosa, furto qualificado e receptação. Revogação da custódia. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Predicados pessoais favoráveis. Medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, II e IV, do CP), receptação (art. 180 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). O impetrante visa a revogação da segregação ou substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii) se os predicados pessoais favoráveis são suficientes para

revogar a custódia cautelar; (iii) se são cabíveis

medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. O decreto constritivo fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, que supostamente integra associação criminosa especializada na prática de crimes patrimoniais e golpes eletrônicos. O
modus operandi
empregado, incluindo a utilização de cartões de crédito clonados obtidos via aplicativo Telegram, demonstra o profissionalismo do suposto grupo criminoso e reforça o
periculum libertatis
.

4. A jurisprudência pátria orienta que a prisão preventiva é cabível para interromper ou minimizar a atuação de integrantes de organizações criminosas e associações criminosas, configurando fundamentação idônea para a medida extrema. Além disso, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar, pois há registros de ações penais em andamento contra o paciente.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e emprego lícito) não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

6. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade dos delitos e do risco de reiteração criminosa. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII e LXI; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJE 11.04.2024; HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.03.2021; AgRg no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJE 18.04.2024; TJMT, HC 1013710-24.2022.8.11.0000, Rel .Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 02/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Iago Heinrich Fernandes Sucupira
contra ato supostamente ilegal do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva mediante decisão que se alega ser carente de fundamentação idônea e que fere o princípio da presunção de inocência.

O impetrante sustenta que não estariam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como ressalta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e tem emprego lícito, além de ser o único responsável pelos cuidados de sua mãe, portadora de esclerose múltipla.

Argumenta sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a custódia preventiva ou substituída por medidas cautelares mais brandas, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 263046253).

Instruiu a inicial com documentos (ID 263046270 a 263046285).

O pedido de liminar foi
indeferido
(ID 265577251).

As informações judiciais foram prestadas (ID 270191883).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 271960391).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o paciente
Iago Heinrich Fernandes Sucupira
foi preso em flagrante no dia 13/01/2025, juntamente com a corré Sanara Sibelle de Albuquerque Serafim, e, em audiência de custódia realizada no dia 14/01/2025, teve sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, II e IV, do CP), receptação (art. 180 do CP), associação criminosa (art. 288 do CP) e falsificação de documento público (art. 297 do CP).

Os fundamentos do decreto constritivo foram os seguintes:

“(...) Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão dos depoimentos e interrogatórios prestados na fase policial, mormente: (...)

Ainda que a narrativa acima dependa de uma melhor instrução probatória, depreende-se dos interrogatórios que os custodiados mudaram a versão dos fatos por diversas vezes, incluindo e excluindo agentes inicialmente não identificados, posteriormente identificados nesta solenidade apenas o prenome, cuja finalidade ainda é obscura e merece a devida instrução probatória.

Assim, percebe-se, em tese, um liame subjetivo de vontades para a prática de diversas condutas tipificadas como crimes, de modo que se entende que a prática de crimes por onde passam se tornou um estilo de vida, sobretudo pela própria narrativa dos custodiados de que não é a primeira vez que participam ou praticam delitos patrimoniais, como no caso em análise.

Destaca-se a postura de IAGO, que aduz receber valores de terceiros em sua conta bancária, sem origem conhecida ou justificada, enquanto sustenta não ter condições financeiras; bem como a utilização de supostos cartões de crédito clonados ao pagamento de diárias de hotel. Aliada a conduta de SANARA, que obtém de um grupo do telegram informações sobre as vítimas dos golpes.

Apesar da consulta ao sistema SEC/TJMT não ter sido efetiva na busca de demais procedimentos em aberto contra os custodiados, o Ministério Público informou possíveis procedimentos em desfavor do custodiado IAGO: “no 5056594- 61.2023.8.09.0051 (furto em que foi beneficiado com ANPP); no 0700802- 52.2023.8.07.0010 (porte de arma na comarca de Santa Maria Vitória/DF); e, no 0031847-87.2020.8.09.0100 (furto na comarca de Luziânia/GO)”; sem prejuízo da narrativa de ambos de que respondem por outros delitos patrimoniais, de modo que a reiteração delitiva é flagrante no feito.

O liame subjetivo de vontades estabelecido entre os custodiados é revelado, em tese, pela suposta prática de crimes em um curto espaço de tempo em que os flagrados permaneceram na cidade.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

Com efeito, as particularidades do caso em exame, indicando a existência de reiteradas práticas de crimes patrimoniais, como meio de vida dos custodiados, o que, por certo, eleva o desvalor da conduta.

Em que pese os argumentos da Defesa, evidente que tais circunstâncias são dotadas de elevada gravidade e, por consequência, suficientes para ensejar a custódia provisória, sobretudo quando bem demonstrado, por meio dos elementos concretos acima delineados, o periculum libertatis.

Desta forma, pela garantia da ordem pública, entendo que a prisão preventiva deve ser decretada.

Nessa toada, diante da quantidade de infrações e do risco de continuação da atividade ilícita, forçoso reconhecer a legitimidade do decreto de prisão preventiva frente ao disposto nos artigos 312 e o requisito de admissibilidade do art. 313, I, do Código de Processo Penal, afastando, por conseguinte, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais dos custodiados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: (...)

Portanto, perceptível que a liberdade dos flagrados implica necessariamente abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, do que emerge a necessidade da prisão preventiva ao caso em comento. DISPOSITIVO.

Posto isso, estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO a prisão em flagrante de SANARA SIBELLE DE ALBUQUERQUE SERAFIM e IAGO HEINRICH FERNANDES SUCUPIRA ARANTES, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fundamento nos arts. 312 c/c 313, I, ambos do Código de Processo Penal.
” (ID 266009786)

Em 03/02/2025, o paciente foi denunciado como incurso no art. 155, §4o, II e IV, art. 180 e art. 288, todos do CP, sendo a denúncia recebida em 07/02/2025.

É o relato do essencial.

DECIDO.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A decisão impugnada está apoiada em motivos
adequados
e
idôneos
que demonstram a necessidade da medida constritiva para
garantir a ordem pública
, extraída da gravidade em concreto das condutas perpetradas, em tese, pelo paciente, bem como do risco de reiteração delitiva, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Os
fundamentos
que lastreiam a segregação cautelar, no que se refere à gravidade dos fatos criminosos apurados, são no sentido de que o paciente, supostamente, integra associação criminosa especializada na prática de crimes patrimoniais e golpes eletrônicos, sendo que tais condutas ilícitas envolvem vários Estados da Federação, pois teria recebido veículo produto de crime praticado no Distrito Federal e transportado-o até Pontes e Lacerda/MT, onde foi entregue a terceiro para ser conduzido à Bolívia.

Se não bastasse, enquanto permaneceu em Pontes e Lacerda/MT, o paciente e a corré Sanara Sibelle teriam realizado gastos com hospedagem e compras mediante utilização de dados de cartões de crédito clonados, os quais eram repassados por meio de grupo no aplicativo “Telegram”, revelando a periculosidade concreta das condutas perpetradas.

O
modus operandi
empregado nos delitos sinaliza a
gravidade concreta
e um certo
profissionalismo
da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Além disso, a custódia cautelar do paciente foi motivada pelo
risco concreto de renitência criminosa
, tendo em vista que o paciente responde a outras ações penais em andamento pelos crimes de furtos e porte ilegal de arma de fogo, conforme informado pelo Ministério Público.

Nesse particular, observa-se que, aparentemente, não se trata de fato isolado na vida do paciente, seja pelas ações em andamento em seu desfavor, seja pelas informações obtidas de que não seria a primeira vez que incorreu em tais condutas criminosas, pois, em tese, existe uma estrutura ordenada para se obter dados pessoais de terceiros; documentos falsificados, além de transportar veículos produtos de crime para outro país.

Este e. Tribunal possui o seguinte entendimento firmado:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Criminal no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Ademais, a jurisprudência pátria orienta que a prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública quando há necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa ou mesmo associação criminosa.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN). (...)” (HC 1013710-24.2022.8.11.0000, Rel .Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 02/08/2022, DJe 09/08/2022)

Cumpre destacar que, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF), tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa”
[AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024].

Diante de tais considerações, observa-se que a custódia cautelar do paciente está devidamente motivada, com esteio das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual não há falar em ausência dos requisitos legais exigidos e tampouco em carência de fundamentação idônea.

Quanto às
condições pessoais favoráveis
ressaltadas pelo impetrante (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme orienta o Enunciado Criminal no 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Insta consignar que o fato de o paciente ser o
único responsável pelos cuidados de sua genitora
que estaria acometida de doença grave, além de não haver qualquer prova nesse sentido, constata-se que o paciente possui endereço residencial em Brasília/DF (termo de qualificação - ID 263046283), enquanto a sua genitora reside em Presidente Prudente/SP (ID 263046285). Ainda que a genitora com ele residisse, é certo que a deixou sob os cuidados de terceira pessoa quando se deslocou para este Estado de Mato Grosso, o que reforça não ser ele o único responsável pelos cuidados dela, consoante bem ponderado pela i. PGJ.

Por fim, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta das condutas, descabe cogitar a aplicação de providências
cautelares menos gravosas
por ora, posto que
inadequadas
e
insuficientes
para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:
“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente:
“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Nesse contexto, como a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, refletindo a necessidade da custódia para
garantir a ordem pública
, descabe promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a prisão preventiva por medidas de natureza mais branda.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da i. PGJ,
denego a ordem
intentada em favor de
Iago Heinrich Fernandes Sucupira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025